Tribunal: TJBA
Processo: 0000037-16.2004.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000037-16.2004.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL DINIZ DA COSTA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

SR06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESLIGAMENTO DO PLANO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 291 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL MESMO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 2.028 do CC/2002 e à natureza dos juros remuneratórios e correção monetária nas ações de cobrança referentes a reajustes de saldo em caderneta de poupança.

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que expressamente adotou a tese consolidada no STJ (Súmula 291) quanto à aplicação do prazo prescricional quinquenal para a pretensão que discute direitos advindos da previdência complementar, mesmo na égide do Código Civil de 1916.

4. A matéria encontra-se pacificada no sentido de que nas hipóteses em que o participante se desliga da entidade de previdência privada e busca o resgate da reserva de poupança, a prescrição atinge o fundo do direito, pois configurado ato único, conforme decidido pelo STJ no REsp nº 431.071/RS.

5. A insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a interposição dos embargos de declaração, devendo a parte insatisfeita valer-se do recurso adequado.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0000037-16.2004.8.05.0214
, em que figura como embargante
ANA MARIA GONÇALVES DOS SANTOS
e como embargada
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA